Tribunal: TJDFT
Processo: 0703409-47.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. NULIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. NÃO COMPROVADO. PACTA SUNT SERVANDA.
1. O cartão de crédito consignado, modalidade autorizada pela Lei 10.820/03, não constitui prática onerosa e lesiva ao consumidor (art. 51, IV, CDC).
2. Afasta-se a alegação de nulidade se demonstrado que o consumidor foi prévia e devidamente informado das condições da contratação.
3. Demonstrada a legalidade da contratação, os termos contratuais devem ser resguardados em respeito aos princípios da autonomia da vontade e da obrigatoriedade do contrato (pacta sunt servanda).
4. Não é possível reconhecer a abusividade da contratação de empréstimo com cartão de crédito consignável, em comparação com o contrato de mútuo consignado, pois o risco do credor naquele é maior, já que tem assegurado apenas o pagamento do mínimo da fatura, ao passo que, neste, de toda a prestação mensal.
5. Negou-se provimento ao recurso.